Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753640-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO VINICIUS VALERIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0771359-46.2023.8.07.0016, promovida por FÁBIO VINÍCIUS VALÉRIO DOS SANTOS, em desfavor do apelante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181185839 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Fábio Vinícius Valério dos Santos (CPF n.o 062.155.287-90), pessoa em situação de rua comumente encontrada ou na rodoviária da região administrativa de Planaltina/DF, ou no restaurante comunitário da região administrativa de Planaltina/DF (especialmente no turno noturno), em quaisquer das unidades de acolhimento da Administração Pública Distrital. Em suas razões recursais (ID 54517843), o DISTRITO FEDERAL alega a necessidade de produção de provas para o fim de verificar se as condições do agravado justificam o seu imediato abrigamento, em detrimento de outras pessoas que aguardam atendimento em situação semelhante. O agravante pondera que devem ser buscadas medidas estruturais para a solução da deficiência de vagas para abrigamento de pessoas em situação de rua, o que conduz à conclusão de que o deferimento da tutela de urgência vindicada representa interferência indevida nas políticas públicas adotadas pela Administração. Ao final, o DISTRITO FEDERAL postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos para deferimento de tutela de urgência, para o fim de impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de promover o abrigamento institucional do agravado, por se encontrar desempregado e em situação de rua. Na inicial da ação, o agravado afirmou que é portador de tuberculose e de epilepsia, com crises convulsivas. Acrescentou que se encontra com a imunidade baixa, de forma que a sua permanência em situação de rua poderá agravar seu quadro clínico. O Decreto Federal 7.053/2009, em seu artigo 5o, estabelece que, além da igualdade e equidade, a Política Nacional para a População em Situação de Rua deve ser orientada pelos seguintes princípios: I - respeito à dignidade da pessoa humana; II - direito à convivência familiar e comunitária; III - valorização e respeito à vida e à cidadania; IV - atendimento humanizado e universalizado; e V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Dentre os objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua, traçadas no artigo 7o do aludido decreto, destacam-se: I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda; II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua; (...) IX - proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica; X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços; XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 8o; XII - implementar centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social; XIII - implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à alimentação, com qualidade; e XIV - disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o pedido de concessão de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976 (Tribunal Pleno, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC 21-09-2023), referendou a obrigatoriedade da observância, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, imediata e independentemente de adesão formal, das diretrizes contidas no Decreto Federal no 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, oportunidade em que atribuiu aos Poderes Executivos Municipais e Distrital, a seguintes atribuições: (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua. Portanto, é preciso verificar se, no caso concreto, estaria efetivamente configurada omissão estatal quanto à adoção das medidas apontadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a justificar o deferimento da tutela de urgência. Por certo, em alguns casos, a intervenção judicial imoderada nas políticas públicas adotadas pelos entes estatais, ao contrário de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos, pode causar efeito inverso, uma vez que, por se basear em uma análise casuística, não consegue avaliar globalmente as condições dos equipamentos assistenciais postos à disposição população que necessita de atendimento. Nesse aspecto, não se pode desconsiderar o fato de que o Estado não dispõe de recursos ilimitados e, por esta razão, necessita criar mecanismos para avaliar e classificar as pessoas que necessitam de amparo social, de modo a atender prioritariamente os casos que apresentam maior urgência. Vale destacar que, na forma prevista no artigo 8o do Decreto Federal 7.053/2009, [o] padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da população em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos. (grifo nosso) Na hipótese em apreço, conforme o ofício encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal pela Diretoria de Serviços de Acolhimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (ID 180841648), a demanda diária por acolhimento é de aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) solicitações, o que superaria a capacidade de atendimento. De acordo com o relatório médico constante do ID 180841647, o agravado se encontra em situação de vulnerabilidade social, com histórico de drogadição de longa data, depressivo e com quadros de ansiedade e pânico. O agravado foi, ainda, diagnosticado como portador de tuberculose e se encontra incapacitado para o exercício de atividades laborais. Não obstante a delicada situação apresentada pelo agravado, é possível verificar, do acervo probatório produzido nos autos, que lhe foi assegurado o acesso a serviço social anteriormente. Conforme os relatórios constantes dos ID’s 180841646 e 180841646, o agravado já esteve albergado em casa de passagem e, na ocasião, foi expulso após apresentar surto psicótico. Dessa forma, observa-se a necessidade de dilação probatória para que seja avaliado o quadro clínico apresentado pelo agravado e a melhor solução para o seu atendimento por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Igualmente é necessário verificar se a situação em que se encontra o agravado o qualifica para receber atendimento de forma prioritária em relação às demais pessoas cadastradas para fins de albergamento. Tal avaliação somente será possível mediante a instrução do processo, o que torna inviabilizado o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de obrigação de fazer proposta pelo agravado. No entanto, convém destacar que o DISTRITO FEDERAL não pode se valer, indefinidamente, da tese de escassez de recursos para se furtar da prestação de serviços públicos essenciais, a exemplo do acolhimento de pessoas em situação de rua, de forma que, no curso da ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor, deverá o agravante envidar esforços para solucionar a demanda apresentada pelo agravado, mediante acolhimento institucional ou a adoção de outra medida que possa assegurar-lhe um tratamento digno, enquanto pessoa humana. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 às 11:44:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.